Tribunal: STF
Processo: Rcl 69817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por C. G. A. contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJRS, em julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 5120516-17.2024.8.21.7000, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A Reclamante teve acesso negado a elementos de prova já documentados no bojo do processo de nº 5001220-54.2024.8.21.0160/RS, referente a pedido e decreto de prisão preventiva, ora em trâmite no presente momento, e que sopesa em desfavor da peticionante. 



    Ocorre que, no dia 18.04.2024, a reclamante tomou ciência de que teria sido expedido mandado de prisão preventiva contra si, através de contato da própria Autoridade Policial. 



    Na ocasião, em contato com o procurador da mesma, o Balcão Virtual da Delegacia de Polícia de Vera Cruz/RS informou a este causídico, em mensagem via whatsapp, que a Autoridade Policial necessitava conversar com os advogados da reclamante, questionando se poderiam realizar ligação. 



    Na conversa, foi informado que estes deveriam levar sua cliente, ora impetrante, perante àquela Delegacia de Polícia, vez que havia sido expedida ordem de prisão preventiva em seu desfavor, de modo que esta deveria se apresentar para ser detida.



    (...)



    Em razão disso, estes causídicos signatários enviaram para a Autoridade Policial, via e-mail, um pedido de cópia do teor da investigação em curso, o qual foi negado, tendo os mesmos, em razão disso, realizado novo pedido, desta vez perante o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Vera Cruz, requerendo o cadastramento e consequente acesso aos autos do processo, o qual foi igualmente negado, mediante decisão proferida nos seguintes termos:



    (...)



    Ocorre que, a despeito da decisão acima colacionada, tem-se que, data máxima vênia, a reclamante somente requereu acesso aos elementos de informação já documentados nos autos, o que, segundo determina a Súmula Vinculante n. 14 desta Egrégia Suprema Corte, consiste em direito impreterível do defensor. 



    Com isso, a presente defesa impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob o fundamento acima exposto, sendo DENEGADA a segurança, nos seguintes termos:



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO POLICIAL. MEDIDAS CAUTELARES COM PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. LEITURA CONJUNTA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 14 DO STF E ART. 7º DO ESTATUTO DA OAB. A DEFESA TEM DIREITO A AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO POLICIAL E DESDE QUE NÃO DIGAM RESPEITO A DILIGÊNCIAS AINDA EM ANDAMENTO, CUJO ACESSO PREMATURO PELA PARTE POSSA POR EM RISCO O CUMPRIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS E/OU ÊXITO DE MEDIDAS CAUTELARES, NA QUAL SE INSERE A PRISÃO PREVENTIVA. O ACESSO AOS AUTOS NÃO É UM DIREITO ABSOLUTO. O FATO DE HAVER ELEMENTOS DE PROVAS JÁ DOCUMENTADOS NÃO SIGNIFICA, AUTOMATICAMENTE, QUE O ADVOGADO JÁ POSSA TER AMPLO ACESSO A ELES, QUANDO AINDA PASSÍVEL DE FRUSTRAÇÃO A DILIGÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.”



    Ao final, requer,



    “1) LIMINARMENTE, requer seja deferido o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados no IP n. 5001220-54.2024.8.21.0160, sobretudo a decisão que decretou a prisão preventiva da reclamante, com o objetivo de que possa manejar o recurso ou a ação autônoma cabível buscando a revogação da prisão preventiva; 



    2) No MÉRITO, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, RECONHECENDO a violação da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte, como medida impositiva de justiça e predicativo de bom senso para que a presente defesa possa ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, existentes no procedimento investigatório.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente